Tribunal: TJMT
Processo: 1029134-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1029134-22.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Incapacidade Laborativa Parcial]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des Maria Erotides Kneip, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):
[BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA - CPF: 701.668.031-20 (APELANTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO RELATOR". Participaram do Julgamento : Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des Maria Erotides Kneip, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.

É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Bruno da Costa Campos Lima
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade, todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, também afirmou que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Sob essa perspectiva, invocando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização sobre o benefício previdenciário em estima, assevera que
“a respeitável sentença está confundindo os benefícios de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) com o benefício de auxílio-acidente (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido. Ainda, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol do apelante, bem como que o
INSS
seja instado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 78041000).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 78396963).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PHILIPPE DE CASTRO DUQUE, OAB 18526/0

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta por
Bruno da Costa Campos Lima
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade, todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, requer o apelante o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido. Ainda, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol do apelante, bem como que o
INSS
seja instado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, sobretudo quanto à pretensa redução ou não da capacidade laborativa decorrente de sequelas advindas de acidente de trabalho.

Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Por sua vez, nos termos do art. 19 da lei supracitada, tem-se que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Bruno da Costa Campos Lima
sofreu um
acidente de trabalho
na data de
13.01.2015
, ocasião em que, ao realizar a manutenção de uma câmera de segurança, a hélice de um ventilador em queda veio a atingir um dos dedos de sua mão esquerda, causando fratura exposta, sendo necessária, ainda, a submissão a imediato procedimento cirúrgico (
osteossíntese
).

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
29.01.2015 a 03.06.2016
(
NB: 609.368.337-4
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, o apelante ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral, em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

À vista do quanto narrado,
merece análise a prova pericial produzida.

No caso em estima, vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo, mediante análise clínica do periciando e dos relatórios médicos coligidos, atestam que
não foi constatada a incapacidade laborativa do apelante
, contudo,
apresenta

redução permanente em sua capacidade laboral
, em decorrência de
lesões consolidadas, de origem traumática, provenientes do acidente de trabalho ocorrido em 13.01.2015
.

Veja-se (id. 78040982, pp. 01-07, transcrição com as devidas correções):

“(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta do 2o quirodáctilo esquerdo decorrente de acidente de trabalho ocorrido no dia 13 de janeiro de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laboral.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, contudo apresenta redução em sua capacidade laborativa.

(...)

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, no dia 13 de janeiro de 2015.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura exposta do 2o quirodáctilo esquerdo, consolidada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

(...)

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com redução em sua capacidade laborativa.

(...)

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

(...)

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de janeiro de 2015 a abril de 2015, de acordo com o histórico clínico e relatórios médicos.

(...)”

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito consignou que o apelante não apresenta incapacidade laboral, contudo, também pontuou de forma expressa que, em razão da circunstância fatídica acima contextualizada, o periciando apresenta lesões consolidadas em sua mão esquerda que reduzem de forma permanente a sua capacidade laborativa.

Aludida constatação técnica, aliada à análise de que o apelante detinha qualidade de segurado à época do acidente de trabalho em 2015 (CTPS acostada ao id.
78040960, p. 04; extratos do CNIS acostados aos ids. 78040961, pp. 01-05, e 78040990, pp. 03-08;), bem como que não percebeu e nem percebe eventual benefício de aposentadoria pelo
INSS
(inteligência do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91), demonstram que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente em prol do apelante (art. 86 da Lei 8.213/91).

Nessa linha,
é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 86 da Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(N.U 0004121-17.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE DIANTE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PREVIDENCIÁRIA – COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em demandas previdenciárias é possível aplicar o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

Se comprovada as lesões decorrentes de acidente de trabalho, que resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, é cabível a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 0055921-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há que se falar em ocorrência de prescrição quando inexistente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0004531-87.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”

Assim, deve a sentença ser reformada, a fim de que se proceda à implantação do benefício de auxílio-acidente ao recorrente a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário
(
NB: 609.368.337-4
– DCB em 03.06.2016)
, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

Consigno que o apelado é isento de custas processuais, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei Federal no 8.620/1993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Bruno da Costa Campos Lima
, a fim de determinar ao INSS que proceda a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente ao apelante desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário dantes concedido
(
NB: 609.368.337-4
– DCB em 03.06.2016)
, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante (art. 98 do CPC).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bruno da Costa Campos Lima em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário no 1029134- 22.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da parte requerente, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas, assim como, aos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, cujas verbas declarou suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o do NCPC (Id. no 78040993, págs. 01/06).

Irresignado, Bruno da Costa Campos Lima, interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Aduz que a r. sentença está confundindo os benefícios de Auxílio por Incapacidade Temporário ou Permanente com o benefício de Auxílio-Acidente.

Afirma que o STJ tem se posicionado pelo pagamento do auxílio-acidente, mesmo que seja reversível a lesão acidentária, conforme julgamento de recurso repetitivo (tese 156 – Resp 1112886, de 25/11/2009), firmando a tese que “será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de casualidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. no 78040996, págs. 01/05). Embora devidamente intimado (Id. no 78040999, pág. 01), o Instituto Nacional do Seguro Social, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id. no 78041000, pág. 01.

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo interposto por
Bruno da Costa Campos Lima
, a fim de determinar ao INSS que proceda a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente ao apelante desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário dantes concedido
(
NB: 609.368.337-4
– DCB em 03.06.2016)
, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo do relator e voto para negar provimento ao postulado pelo apelante.

Isso porque, p
ara fazer jus ao benefício de auxílio -acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Para melhor deslinde, vejamos a parte dispositiva da sentença singular:

“Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei no 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o do NCPC. Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se.”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(negritei).

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 78040982), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

(...) 3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta sequela de fratura exposta do 2o quirodáctilo esquerdo, consolidada clinicamente. 4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.
5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com redução em sua capacidade laborativa. 7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: Moderada.
8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Resposta: Clinicamente. 9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo? Resposta: Não se aplica. 10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Estabilizada. 11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não.
12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Não se aplica. 13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão? Resposta: Sim, entre os meses de janeiro de 2015 a abril de 2015, de acordo com o histórico clínico e relatórios médicos. 14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? Resposta: Não se aplica. 15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Resposta: Não se aplica. 16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Resposta: Não se aplica.” (negritei)

“
(...)5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativ
a,
contudo apresenta redução em sua capacidade laborativa.” (negritei)

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Nesse contexto, diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Sobre o tema, já decidiu nesse sentido este Tribunal, voto de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Colaciono ainda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para negar provimento ao recurso interposto por
Bruno da Costa Campos Lima
, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
:

[...]

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Bruno da Costa Campos Lima
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade, todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, também afirmou que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Sob essa perspectiva, invocando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização sobre o benefício previdenciário em estima, assevera que “a respeitável sentença está confundindo os benefícios de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) com o benefício de auxílio-acidente (...)” (sic).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido. Ainda, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol do apelante, bem como que o INSS seja instado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 78041000).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 78396963).

É o relatório.

[...]

O Exmo. Relator,
Dr. Dr. Alexandre Elias Filho,
votou no sentido de
dar provimento
ao recurso,
a fim de determinar ao INSS que proceda a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente ao apelante desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário dantes concedido
(
NB: 609.368.337-4
– DCB em 03.06.2016)
, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Enfatizou na decisão que,
não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito consignou que o apelante não apresenta incapacidade laboral, contudo, também pontuou de forma expressa que, em razão da circunstância fatídica acima contextualizada, o periciando apresenta lesões consolidadas em sua mão esquerda que reduzem de forma permanente a sua capacidade laborativa.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
divergiu do Eminente Relator e votou no sentido de
negar provimento
ao recurso.

Destacou que,
p
ara fazer jus ao benefício de auxílio -acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Ressaltou que,
d
iante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor,
bem como o Recorrente
não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
,
acompanhou
o voto do 1o vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que em
13-01-2015
, sofreu um acidente de trabalho quando fazia a manutenção de uma câmera de segurança, ocasião em que um ventilador caiu e a hélice do ventilador atingiu um dos dedos de sua mão esquerda,
causando fratura exposta, sendo necessária, ainda, a submissão a imediato procedimento cirúrgico (
osteossíntese)
, o que deixou inapto para o trabalho.

Assim, afirma que, passou a receber o benefício
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
29.1.2015 a 3.6.2016
(
NB: 609.368.337-4
)
; todavia, teve seu pedido de prorrogação indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o benefício pleiteado.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Bruno da Costa Campos Lima
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício auxílio-acidente.

Sobre esse benefício, os artigos 86 da Lei no 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, o benefício citado somente será devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 78040982), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 37 anos (DN 20/01/1981), portador do RG 11442760 SJ/MT e CPF 701.668.031-20, união estável, natural de Brasília – DF.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Empresário (Fotógrafo)

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laborativa como fotógrafo/Administrador.

4) Tempo de atividade: Exerce atualmente a atividade laborativa há três anos.

5) Descrição da atividade: Realiza a de edição de fotos em CPD, faz contatos e visitas a clientes, celebra contratos,

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de consultor, auxiliar de segurança, assistente comercial, auxiliar de redes de computador.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino superior incompleto - Informática.

9) Reabilitação: Nega

[...]

Não apresenta

comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
, estando sua lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laboral.

E finaliza o
expert
,
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, contudo apresenta redução em sua capacidade laborativa.

Como se pode observar, nada obstante o Autor, ora Apelante apresente
sequela de fratura exposta do 2o quirodáctilo esquerdo, consolidada clinicamente,
não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o perito, consignou-se que o Autor não apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese no 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator,
Dr. Alexandre Elias Filho,
para
ACOMPANHAR
o eminente 1o vogal,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Bruno da Costa Campos Lima
em face
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022